Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-34.2009.8.11.0052
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000835-34.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AVANIA NEVES DA SILVA - CPF: 842.707.301-10 (APELANTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE - CNPJ: 37.465.408/0001-49 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS).

2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Avania Neves da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
Município de Lambari d’Oeste
, julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município

Em suas razões recursais, a apelante
Avania Neves da Silva
aponta a intempestividade da impugnação apresentada pelo apelado, pugnando pela nulidade da sentença que a apreciou. Subsidiariamente, requer a correção dos índices utilizados para a correção monetária e a fixação de juros moratórios. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (id. 77467567).

Tendo em vista a disponibilidade dos direitos em questão, de natureza eminentemente patrimonial, não se constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito (id. 84481972).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119606458).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Avania Neves da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em face de
Município de Lambari d’Oeste
, julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Município.

Em síntese, em 25/07/2014, a recorrente propôs cumprimento de sentença em face do recorrido, apresentando sua memória de cálculos e requerendo o pagamento do valor que entendeu devido (id. 77467521). Em 06/03/2015, foi firmado acordo entre as partes, dispondo sobre o pagamento e suas condições (id. 77467524), que não foi, no entanto, homologado pelo juízo
a quo,
em atenção à Lei de Responsabilidade Fiscal (id. 77467538).

Determinada a elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo, este foi apresentado em 21/02/2017 (id. 77467539). Expediu-se Ofício Requisitório, de n. 806/2017, em 05/04/2017 (id. 77467541, p. 5).

Em 15/09/2017, o
Município de Lambari d’Oeste
apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, opondo-se ao valor devido sob a acusação de excesso de execução, em razão dos critérios utilizados para cálculo da correção monetária e dos juros (id. 77467546).

Em sentença, proferida em 30/10/2018, o juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 para fins de atualização monetária. Foram homologados os cálculos apresentados pela parte executada e a recorrente restou condenada ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como de honorários sucumbenciais, sob condição suspensiva em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (id. 77467550).

Em sede de apelação, a recorrente se insurge contra a sentença, alegando a intempestividade da impugnação proposta, a configurar a preclusão do direito do recorrido. Requer, sob esse fundamento, o reconhecimento de nulidade da sentença que acolheu parcialmente as razões deduzidas pelo recorrido. Subsidiariamente, requer a fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios conforme o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do RE 870947/SE.

Da análise dos autos, verifica-se preliminarmente que, quanto à alegação de intempestividade, não assiste razão à recorrente. Isso porque é pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício. Como meros consectários legais da condenação, não possuem o condão de conduzir à preclusão lógica ou consumativa.

Conforme estabelecido pela Corte Superior:

[...] É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento
extra petita
, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
”.

(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). (Grifo nosso).

De igual forma, conforme já decidido por este Tribunal:

[...] 1 - Por ter sido a sentença omissa quanto à fixação dos consectários legais, e pelo fato de que tal ponto não fora objeto de recurso,
não há falar em preclusão ou coisa julgada, apesar da impugnação ser considerada intempestiva
, há que se registrar, ainda, o princípio que veda o enriquecimento ilícito.

2 - Consoante a jurisprudência da Corte Superior,
a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
.

3 - Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

[...]

(N.U 1006690-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021). (Grifos nossos).

Afastada a preclusão, deve ser apreciado, no entanto, o mérito da impugnação. Nesse ponto, deve ser reconhecida razão à recorrente.

Isso porque, na determinação dos índices para correção monetária e fixação de juros moratórios, deve ser considerado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do RE 870947/SE, entendimento consolidado no Tema 810.

Conforme estabelecido pela Suprema Corte:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Trata-se de entendimento compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, quando do julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, por unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Dessa forma, no caso dos autos, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Verifica-se, portanto, que a sentença atacada merece reforma, eis que os argumentos deduzidos na Impugnação à Contestação ofertada pelo Município não merecem qualquer acolhida.

Ante todo o exposto,
concedo parcial provimento
ao recurso interposto, para determinar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ para fixação dos índices de correção monetária e de juros moratórios.

Honorários de sucumbência devidos pelo
Município de Lambari d’Oeste
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, que fixo em 20%, tendo em vista ser o proveito econômico obtido com a causa inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022